Tribunal: TJDFT
Processo: 0751069-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VEÍCULO. ENTREGA AMIGÁVEL. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. LEILÃO. VALORES REMANESCENTES. SALDO DEVEDOR. DEVER DE QUITAÇÃO. DANO MORAL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. VALIDADE DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Dois recursos de apelação interpostos contra a sentença, a qual julgou parcialmente o pedido do autor para declarar a inexistência de débito referente ao contrato de crédito bancário objeto dos autos e julgou improcedente o pedido de danos morais. 1.1. Em suas razões, o réu sustenta a legalidade do débito remanescente, em virtude da venda extrajudicial do bem, objeto de financiamento. Por sua vez, o autor pede a condenação do réu ao pagamento de danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões controvertidas nos autos são materializadas pelas seguintes análises: (i) existência do débito remanescente, após a venda extrajudicial do bem e (ii) ocorrência de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A rescisão amigável do contrato e a consequente entrega voluntária do veículo, objeto de financiamento, não desobriga o devedor do pagamento dos valores remanescentes, após a apuração do saldo relativo ao leilão extrajudicial do bem. 3.1. Precedente: “a devolução do veículo junto ao banco financiador implica autorização para a venda do veículo a terceiros, com obrigação expressa do contratante de liquidar o saldo devedor remanescente, inclusive multas, juros, custas e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 1.363 e 1.364 do CC.” (0714494-17.2024.8.07.0000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 18/07/2024).
4. Para a existência de dano moral passível de indenização, é necessária a demonstração de que a dinâmica dos fatos concernentes à relação contratual instaurada, cujas condições não foram cumpridas, possua a força de acarretar no ofendido tamanho desgosto o qual ultrapasse a barreira do mero aborrecimento natural no cotidiano dos negócios e atinja diretamente os seus direitos da personalidade. Na espécie, restou configurada a validade da cobrança dos valores remanescentes, após a venda do bem em leilão extrajudicial. Assim, a cobrança é respaldada pelo exercício regular do direito e, portanto, não há violação aos direitos da personalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso do réu provido. Recurso do autor improvido.
Teses de julgamento: A entrega amigável do veículo alienado fiduciariamente não impede a cobrança de saldo remanescente, após a venda do bem. Quando a cobrança é respaldada pelo exercício regular do direito não há violação aos direitos da personalidade.
__________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, apelação 0714494-17.2024.8.07.0000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 18/07/2024; TJDFT, apelação 20140111720415APC, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 09/07/2015.